Tribunal: CARF
Processo: 10380.007522/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/11/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e quantificaram.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO DOENÇA, AUXÍLIO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os valores decorrentes da obrigação legal de nos primeiros 15 dias de afastamento por doença/acidente caracteriza interrupção do contrato de trabalho, mantida sua característica de verba salarial, assim passível de sofrer a incidência das contribuições previdenciárias, patronal e a cargo do empregado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada previstos na legislação é obrigada a reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, e a recolher a importância retida à Previdência Social, em nome da empresa contratada
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. Por outro lado, as perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal. Assim, a perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
Recurso Voluntário Conhecido.
Crédito Tributário mantido

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007522/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.905 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/11/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e
quantificaram.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. A
obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO DOENÇA, AUXÍLIO ACIDENTE.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os valores decorrentes da obrigação legal de nos primeiros 15 dias de
afastamento por doença/acidente caracteriza interrupção do contrato de
trabalho, mantida sua característica de verba salarial, assim passível de sofrer a
incidência das contribuições previdenciárias, patronal e a cargo do empregado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada previstos na legislação é obrigada a reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, e a
recolher a importância retida à Previdência Social, em nome da empresa
contratada
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. Por outro
lado, as perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais
elementos de prova também incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas
para reabrir, por via indireta, a ação fiscal. Assim, a perícia técnica destina-se a
subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007522/2007-43
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007522/2007-43

podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista
na legislação.
Recurso Voluntário Conhecido.
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa e Fernanda
Melo Leal que davam parcial provimento para excluir do lançamento os valores dos primeiros
quinze dias pagos a título de auxílio-doença e auxílio acidente de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário(e-fls. 196/207) apresentado pelo Contribuinte em
28/04/2010 face ao Acórdão 02-24.708 proferido em 01/12/2009 pela 7o Turma da DRJ/BHE,
juntado ás e-fls. 178/191, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIA1S PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/11/2005
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EM ÉPOCA PRÓPRIA.
Por força do artigo 31, da Lei n° 8.212, de 1991, a empresa contratante de serviços
mediante cessão de mão-de-obra é obrigada a reter 11% do valor bruto das notas fiscais
ou faturas de prestação de serviços, recolhendo O valor retido no nome do prestador dos
serviços contratados, na forma da lei.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A Notificação Fiscal de Lançamento do Débito contém dados que possibilitam ao
Notificado uma perfeita compreensão do lançamento como um todo, não havendo que
se cogitar de cerceamento de direito de defesa por falta de clareza no referido
lançamento.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA DE TRIBUTO.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007522/2007-43

A afirmativa de que há cobrança de débito em duplicidade não se sustenta, à vista de
decretação de nulidade de documento de crédito anteriormente constituído.
UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A utilização da taxa SELIC na cobrança dos créditos previdenciários recolhidos em
atraso, obedece a comando de lei, não podendo deixar de ser aplicado, sob pena de
desrespeito ao princípio da legalidade.
PED1Do DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA; NÃO CABIMENTO.
A realização de perícia em processo administrativo tributário a pedido do impugnante,
somente pode ser autorizada quando requerida na forma prevista na legislação tributária.
DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS: NÃO CABIMENTO
Não cabe ao agente da administração conceder prazos para a prática de atos processuais,
que não aqueles previstos em lei.
MULTA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. ,
O valor da multa de oficio a ser aplicada ao débito deve ser apurado no momento da
extinção do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Trata-se de Ação Fiscal que apurou:
 Diferenças de acréscimos legais de recolhimentos efetuados com atraso, bem como,
a contribuição de 11% (onze por cento) prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, incidente
sobre o valor dos serviços civil com cessão de mão-de-obra contido em nota fiscal
de serviços emitidas pela empresa WDA CONSTRUÇÕES LTDA, não retidas pelo
Contribuinte referente ao período de junho/2004 á novembro/2005.
Finda a fiscalização o Auditor efetuou a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito – DEBCAD no 37.044.408-6 consolidando o débito de R$ 482.317,40 em 25/05/2007.
Também lavrando ás NFLD DEBCAD n°s 37.044.405-1; 37.044.406-0; 37.044.407-8;
37.044.409-4 e 37.044.408-6, que ora se julga, bem como dos Autos de Infração DEBCAD n°s
37.044.402-7; 37.044.403-5 e 37.044.404-3.
O contribuinte, inconformado, devidamente notificado em 05/06/2007, apresentou
sua Impugnação em 04/07/2007 junto ás e-fls. 134 onde alegou:
 Aduz Cerceamento de defesa por inexatidão e inexpressão do relatório da
autuação bem como ausência de prazo para levantar a documentação
requerida.
 Requer a dedução e questiona o lançamento efetuado sobre Auxilio doença e
auxilio acidente;
 Violação aos Princípios da Capacidade Contributiva e da Equidade;
 Aduz indevido lançamento por aplicação do Art. 31 da Lei no 8.212/1991 por
não serem os serviços fatos geradores das contribuições estabelecidas pelo
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007522/2007-43

artigo, nem se darem via cessão de mão de obra, sustentando enriquecimento
ilícito e bitributação.
 Requer a realização de Pericia.
Continuamente, a 7o Turma da DRJ/BHE remeteu os autos para o Auditor fiscal
para que o mesmo esclarecesse determinados pontos sendo proferida Informação Fiscal junto ás
e-fls 246/248, onde ratificou todos os levantamentos relativos á contribuição da retenção não
recolhida e sustentou:

Quanto a CND-03519/2005 - APS 05.0.01 .08.0, de 11/05/2005, foi emitida por terceiros.
Solicitamos as informações pertinentes ao CAC, as quais foram prestadas no memorando
anexo.

Quanto a NFLD n°. 35.863.837-2, de 07/04/2006, lavrada por terceiros, sob ação fiscal
seletiva do contribuinte Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda., proprietário da obra, com
bases de cálculo apuradas através de aferição indireta, utilizando-se do Custo Unitário
Básico - CUB, foi anulada através de Decisão de Notificação DN 05.401.4/760/2006, por
inaplicabilidade ao caso, uma vez que o contribuinte dispunha de contabilidade regular.

O contribuinte está sendo cobrado de um débito claríssimo. Não há que se falar de
complemento de valores lançados, uma vez que a NFLD n°. 35.863.837-2 foi anulada.

Não há o que falar de CND ou regularização de obra, afinal, em ação fiscal posterior por
nós desenvolvida, verificou-se a existência de um débito por falta de cumprimento de
dispositivo legal e que foi regularmente constituído. Quanto a valores deduzidos para
efeito de regularização da obra não podemos informar, já que a CND foi liberada por
terceiros. Por outro lado, quando na auditoria da WDA Construções Ltda., serão apurados
com exatidão os fatos geradores de sua responsabilidade e, se constatados recolhimentos
em falta ou em excesso, conforme o caso, poderão ser cobrados, compensados ou
restituídos.

Não houve lançamento em duplicidade, uma vez que a NFLD n°. 35.863.837-2 foi
anulada. Se há recolhimentos não considerados pela fiscalização cabe ao contribuinte
apresentá-los. No conta-corrente do CNPJ da empresa e da matrícula CEI da obra não
constam valores retidos nas competências levantadas a não ser o considerado na
competência 06/2004. Se o prestador dos serviços efetuou recolhimentos de forma
equivocada cabe a ele providenciar sua regularização.
. Posteriormente, havendo as pertinentes intimações, e devidos tramites,
encaminhou-se o feito para nova apreciação da 7o Turma da DRJ/BHE, a qual proferiu o
Acórdão da DRJ no 02-24.708 em 09/12/2009 (e-fls. 178/191) fundado nas seguintes razões:

Sustentou a ausência dos requisitos presentes na Instrução Normativa vigente à época
responsável pela definição do que se entenderia por empreitada considerando os serviços
como cessão de mão-de-obra, não sendo provado pela empresa que procedeu o
recolhimento atraindo a incidência do Art. 37 da lei 8212/1991.


Afastou também as alegações de cerceamento de defesa.

Denegou os pedidos de dilação de prazos e de realização de diligencias.

Quanto ás alegações de violação aos Principios da Capacidade Contributiva e da
Equidade, sustentou que o servidor publico no exercício de sua função esta absolutamente
vinculado sendo obrigado a aplicar a lei sob pena de praticar responsabilidade funcional,
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007522/2007-43

não cabendo á ele questionar reflexos principio lógicos quando contrários á disposição
normativa.

Quanto ao Juros á Taxa SELIC, ratificou sua incidência

Deliberou quanto á necessidade de ponderação para aferimento da multa mais benéfica ao
Contribuinte, sustentando que não seria possível tal aferimento na fase administrativa,
alegando que caberia ao órgão competente faze-lo.

O Contribuinte, devidamente intimado em 11/04/2010 apresentou seu Recurso
Voluntário onde reiterou integralmente as razões de sua Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Conforme se verifica, o Contribuinte foi intimado em 10/04/2010, tendo
apresentado seu Recurso Voluntário em 28/04/2010, dentro do prazo de 30 dias, como estipula a
legislação do processo administrativo. Portanto, tempestivo o Recurso Voluntário apresentado,
sendo que dele conheço e passo à análise de seu mérito.
MÉRITO
Cerceamento de Defesa
Requer a nulidade do Auto de Infração diante da incorreta descriminação dos
fatos e fundamentos, bem como suposta impossibilidade de entendimento quanto aos cálculos
elaborados, sustentando ainda que ocorreria o Cerceamento de Defesa por ausência de prazo
hábil para levantamento da documentação.
Adentrando na legislação, a mesma preleciona:
Lei 8212/1991.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007522/2007-43

pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
CTN. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
CTN Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial.
Desta forma, o Auditor no momento do lançamento, elaborou detalhadamente
diversas planilhas indicando os fatos geradores considerados e a forma de sua devida apuração,
não havendo que se falar em ofensa ao Art. 142 do CTN.
Em relação á alegação de cerceamento de defesa pela ausência de prazo hábil para
levantamento dos documentos, nota-se que até o presente momento, poderia o mesmo ter
efetuado a juntada de documentos que de fato comprovassem seu direito fundando as razões para
seu acolhimento, contudo, em seu Recurso Voluntário, limitou-se á reiterar suas razões de
Impugnação, sem trazer novos elementos ou documentos aptos á fundar a extinção do débito.
Com relação à nulidade aduzida, por suposto cerceamento de defesa, determina a
legislação (Decreto no 70.235, de 1972):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, no presente caso, a não ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo
10 que ensejassem a nulidade do auto de infração, ou do artigo 59 que ensejassem a nulidade do
procedimento.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007522/2007-43

O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.
No presente processo foi verificado o contraditório e a ampla defesa, ao
Contribuinte foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua defesa, seu recurso, os
documentos que entendia serem devidos.
Nenhuma petição ou documento foi negado. Não houve o rompimento do devido
processo legal.
Sobre o tema, verificam-se certos julgados deste Conselho:
(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi
regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração
correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte
que ensejasse a nulidade do auto de infração.
CARF. Autos 13433.720980/2011-83. Acórdão 1301-002.934. 1a Seção de Julgamento.
3aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018.
(...)
NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A nulidade de um lançamento fiscal pressupõe a existência de um ato administrativo
lavrado por autoridade incompetente ou que não se franqueie à parte adversária o amplo
direito de se defender. Caso isto não ocorra - ou não se prove -, impende-se afastar o
pedido de nulidade do lançamento.
CARF. Autos 10935.723840/2016-22. Acórdão 1401-002.354. 1a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018
(...)
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se
falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. As realizações de
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a
critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do processo.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007522/2007-43

CARF. Autos 10166.720756/201443. Acórdão 2401-005.591. 2a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 03/07/2018
Portanto, não reconheço que ao Contribuinte foi cerceada sua defesa, posto que
todo o procedimento ocorreu em total obediência aos ditames legais.
O artigo 37 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação vigente na data
da ocorrência dos fatos geradores da obrigação, assim determinava:
Art. 37 - Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização lavrará
notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Pelo exposto, considerando que o contribuinte não provou o recolhimento da
contribuição aqui levantada sendo lhe facultado o fazer diversas vezes, não havendo que se falar
em Cerceamento de Defesa e em obediência ao contido no artigo 37, da Lei n° 8.212, de 1991,
acima transcrito, correto o levantamento do débito e respectivo lançamento.
Taxa SELIC
Sobre o requerimento de inutilização da taxa SELIC na apuração do crédito,
verifica-se que a cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) foi fixada pela Lei n° 9.065/1995 em seu
art. 13.

Esta exigência foi mantida para débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir
de janeiro de 1997 pelo art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996. Portanto totalmente legal sua
utilização.

Inclusive, destaca-se a Súmula deste Conselho:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para
títulos federais.

Portanto, indefiro o pedido posto que a aplicação da Taxa SELIC encontra
respaldo inclusive Súmula deste Conselho.
Auxílio Doença e Auxílio Acidente
Acerca do pedido para que sejam deduzidos no débito os valores pagos pela
empresa referente aos quinze primeiros dias do auxílio-doença e auxilio-acidente, insta dizer que
o Contribuinte não produz provas de suas alegações, nem fundamenta suas razões tão somente
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007522/2007-43

alegando que os mesmos deveriam ser deduzidos, sem contudo apontas quais valores deveriam
ser deduzidos.
Não colaciona provas nem se desincumbe de seu Ônus.
A lei 9.784/99, em seu artigo 36 assim dispõe sobre o ônus da prova:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve
ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que fundamentem os argumentos de
defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for
o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Ademais, como se extrai da Jurisprudência desse conselho, não assiste razão o
Contribuinte:
“AUXÍLIO-DOENÇA. PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO. A remuneração
recebida pelo empregado nos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por
doença ou acidente do trabalho tem caráter salarial e integra a base de cálculo para fins
de incidência de contribuição previdenciária. (Acórdão no 2401-005.7620)”
“PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO DOENÇA, AUXÍLIO ACIDENTE.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores decorrentes da obrigação legal de pagar o salário devido ao empregado nos
primeiros 15 dias de afastamento por doença/acidente caracteriza interrupção do
contrato de trabalho, mantida sua característica de verba salarial, assim passível de
sofrer a incidência das contribuições previdenciárias, patronal e a cargo do empregado.
(Acórdão no 2401-005.988)
Por todo o exposto, voto por negar procedência ao pleito do Contribuinte.
Ofensa á Princípios
Inicia suas razões salientando que há eminente violação aos Princípios Da
Capacidade Contributiva e da Equidade alegando que a cobrança dos valores sobre a
remuneração relativa a cessão de mão-de-obra seria ilegal, em ofensa ao Art. 128 do CTN.
Quando ao alegado, insta dizer que não cumpre á este colegiado deliberar quanto
á constitucionalidade mas tão somente efetuar a aplicação vinculada dos ditames legais,
justamente neste tema é que se tem a Sumula no 2 do CARF a qual dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, conheceu-se das alegações por não constar requerimento expresso de
declaração de inconstitucionalidade mas sim da aplicação dos princípios ao caso concreto, na
contramão do que vem sendo decidido por este Conselho vide julgado:
“VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
ISONOMIA
E
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
SÚMULA
CARF
No
2.
Carece o colegiado de competência para apreciar alegação de violação aos princípios
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007522/2007-43

constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva, cabendo aplicar a Súmula
CARF no 2. (Acórdão 2802-003.136)”
A realidade é que o Contribuinte teve diversas chances de apresentar os contratos
com os terceiros, bem como os recolhimentos das contribuições, não o fazendo por própria
liberalidade, não se desincumbindo de seu ônus probatório, assim, não é facultado á esta ocasião
tentar refutar o lançamento sem o acervo probatório necessário em afronta á estrita legalidade
manejada na elaboração do lançamento por simples aplicação de princípios.
A Realidade é que dita cobrança, que fora criada pela Lei n° 9.711/98, que
modificou o artigo 31 da Lei n° 8.212/91, não viola a disposição do artigo 128 do CTN, sendo
plenamente legal e vigente á época.
Insta dizer que, mesmo nos casos em que fora considerado com Empreitada, como
alega o contribuinte, ainda assim, haveria a imposição legal de reter o percentual posto que os
fatos geradores se deram após o advento da Lei n. 9711/1998, responsável por dar redação ao
Art. 31 da lei 8.212/1991 o qual oportunamente se transcreve.
"Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.

§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas
à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.

§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição.

§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.

§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:

I - limpeza, conservação e zeladoria;

II - vigilância e segurança;

III - empreitada de mão-de-obra;

IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974.

§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada
contratante." (NR)
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007522/2007-43

Ademais, se alega que não reteve os valores sendo os mesmos retidos pelas
empresas, deveria fazer prova sob o mesmo.
Desta forma, entendo não prosperar as alegações do Contribuinte.
Diligencias e Pericia

Neste ponto, também não assiste razão o Contribuinte posto que se faz
desnecessária a realização de pericia técnica no presente caso para entendimento e compreensão
da situação fática.

Ademais, a solução das questões trazidas não demanda conhecimento técnico
especializado e complementar, sendo que as informações que a contribuinte pretende sejam
prestadas por perito são as que cabem a ele produzir.

E ainda, se desejasse realmente a realização da Pericia, devia por imposição legal
descriminar os fundamentos que á justificassem formulando os quesitos para a realização á
ocasião de sua impugnação como determina o Decreto n.o 72.235, de 1972, com redação dada
pela Lei no. 8.748, de 1993 Processo Administrativo Fiscal diz:

Art. 16 – A impugnação mencionará:
[...]
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o. Considerar-se-á
não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18-A autoridade julgadora de Primeira Instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
§ 1o. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua
realização, a autoridade designará servidor para, como perito da União, a
ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo
que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.
Como se verifica do dispositivo legal, acima mencionado, o colegiado
que proferiu a decisão tem a competência para decidir sobre o pedido de
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.905 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007522/2007-43

diligência ou perícia, e é a própria lei que atribui à autoridade julgadora
de primeira instância o poder discricionário para deferir ou indeferir os
pedidos de diligência ou perícia, quando prescindíveis ou impossíveis,
devendo o indeferimento constar da própria decisão proferida.

A realidade, é que, todas as diligencias que haviam de ser realizadas já foram
realizadas, sendo tal pedido de pericia iníquo posto que todo o deslinde processual corre face á
ausência de pagamento dos valores, inexistindo prova que o Perito possa produzir sem
embasamento documental que deveria ter sido fornecido pelo próprio Contribuinte.

Isto posto, voto por denegar o requerimento do Contribuinte.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital